Tribunal: TJMT
Processo: 1006522-14.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006522-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ISAAC MARINO BAVARESCO - CPF: 513.533.771-72 (AGRAVANTE), CINTIA BAVARESCO - CPF: 593.674.741-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4377-00 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO FLECK - CPF: 009.843.960-04 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECU
ÇÃO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS
- MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM DECISÃO ANTERIOR E QUE CONSTITUI COISA JULGADA - REDISCUSSÃO INVIABILIZADA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Por força do princípio da unirrecorribilidade, é inviável o enfrentamento da insurgência recursal sobre a determinação de inclusão dos herdeiros no polo passivo da lide se essa matéria já foi conhecida em decisão anterior e teve o pedido de reconsideração indeferido pelos mesmos fundamentos que contribuíram para a formação da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que manteve a determinação de inclusão dos herdeiros no polo passivo da lide.

Os agravantes defendem não concordar com essa ordem judicial, visto que o imóvel rural denominado Fazenda Santo Expedito, objeto das matrículas n°. 8.911 e 8.912 do CRI/Nova Xavantina-MT não foi arrolado e nem partilhado entre os herdeiros.

Acrescentam ser inviável que a fundamentação se ampare no art. 1997 do Código Civil, pois existem débitos a serem saldados com o produto da herança o que inviabiliza a extinção do espólio.

Sem pedido liminar (ID n. 85381969).

Contraminuta no ID n. 88096986.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a inclusão deles no polo passivo da lide pelo mesmo fundamento da interlocutória anterior – o
art. 1997 do Código Civil.

Embora o Agravo tenha sido interposto desse
decisum
, está explícita a pretensão de reforma do primeiro. Todavia, o pedido de reconsideração não basta para a alteração da posição anterior do juízo se não demonstrado efetivamente nenhum fato efetivamente novo.

Logo, o ingresso dos recorrentes no polo passivo da Execução com código n°. 56453 constitui coisa julgada, e apenas acontecimentos conhecidos ou acessíveis após a sua prolação (em 07/02/2020) seriam bastantes para ensejar a alteração daquela manifestação judicial.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RECONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO - NÃO IMPUGNAÇÃO – CONTESTAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE ILEGÍTIMIDADE E RECUSA – NÍTIDO
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
– QUESTÃO PRECLUSA - INCIDÊNCIA DO ART. 75, II, DO CPC – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o
pedido
de
reconsideração
não
interrompe
nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. 2.
A decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior não tem o condão de reabrir discussão sobre matéria que se encontra preclusa
. 3. Mesmo havendo a recusa da denunciação (art. 75, II, do CPC) torna-se descabida a pretensão de exclusão do processo, porque a agravante ainda permanece como ré na denunciação, e aquela alegação se opera como contestação. 4. Decisão monocrática mantida
. (AI nº. 175221/2015, 2ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 27/01/2016, DJe de 01/02/2016) (sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. (...) PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. (...) 2.
A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos
, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp nº. 631528/RJ, 3ª Turma/STJ, Rel Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/10/2015, DJe de 28/10/2015) (sem destaques no original).

Posto isso,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021